Tribunal: STF
Processo: AP 1435
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CALONE NATÁLIA GUIMARÃES MALINSKI (CPF nº 063.603.241-80), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, pela prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal.



    Em 6/8/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e CALONE NATÁLIA GUIMARÃES MALINSKI (CPF nº 063.603.241-80), segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 132):



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), a ser paga em 12 (doze) parcelas contínuas e sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    Em mesmo ato, revoguei a prisão preventiva da Ré e determinei a fiscalização do Acordo de Não Persecução Penal pelo Juízo da Execução da Comarca da ré.



    Nesta oportunidade, a Defesa de CALONE NATALIA GUIMARÃES MALINSKI requer que “seja oficiado ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, para que a Requerida seja dispensada da apresentação semanal, ainda, que seja iniciada com o cumprimento das demais clausula do ANPP, dentre eles, o curso de democracia, pagamento da multa de forma parcelada e a prestação do serviço a comunidade no total das 150 horas”. Pleiteou, ainda, “o desbloqueio de todas as contas bancárias em nome da Requerida” (eDoc. 145).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 24/6/2024, determinei a prisão preventiva da acusada e o bloqueio de bens, ativos, contas bancárias e investimentos, bem como o bloqueio de veículos automotores e bens imóveis em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas e da necessidade de assegurar a eficácia da persecução penal.



    Em razão da homologação do Acordo de Não Persecução Penal entre a Procuradoria-Geral da República e CALONE NATALIA GUIMARÃES MALINSKI, devem ser revogadas as medidas constritivas e medidas cautelares impostas em desfavor da acusada, comunicando-se o Juízo das Execuções Criminais responsável pelo acompanhamento delas.



    Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REVOGO AS MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONAL E DETERMINO AO BANCO CENTRAL DO BRASIL que ordene às instituições bancárias o imediato DESBLOQUEIO de contas de CALONE NATÁLIA GUIMARÃES MALINSKI (CPF nº 063.603.241-80), bem como REVOGO AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES impostas em desfavor da acusada.



    OFICIE-SE ao Juízo da Execução Penal, para ciência, com cópia desta decisão e da proferida em 6/8/2024 (eDoc. 132).



    Deverá a instituição financeira informar sobre o efetivo desbloqueio.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente